Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000297-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELIZINARA NUNES DA SILVA - CPF: 067.585.431-88 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Mãe de filhos menores de 12 anos. Requisito de imprescindibilidade não demonstrado. Prática de tráfico de drogas na residência familiar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar à agravante, genitora de três filhos menores de 12 anos. A defesa alegou a imprescindibilidade da presença materna para o cuidado dos filhos e para sua subsistência.

2.

A decisão recorrida concluiu que não houve comprovação de que a agravante seja a única responsável pelas crianças ou que estas não possam ser cuidadas pelo genitor, avós paternos ou outros parentes.

3.

A agravante foi presa em sua residência, onde vivia com os filhos, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foi encontrada em posse de significativa quantidade de cocaína embalada para distribuição.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, condenada por tráfico de drogas e em cumprimento de pena em regime fechado, faz jus à prisão domiciliar com base no fato de ser mãe de filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal e do art. 318 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5.

O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionalíssimas, as quais não se verificam no caso concreto.

6.

Para a concessão da prisão domiciliar em regimes mais severos, como o fechado, exige-se comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença materna para o cuidado dos filhos, o que não foi demonstrado.

7.

A prática do tráfico de drogas dentro da residência onde as crianças viviam evidencia que a maternidade não foi um impedimento para a conduta criminosa, colocando os menores em ambiente insalubre e inadequado, em afronta ao princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.

8.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal indicam que a utilização da residência para práticas criminosas constitui circunstância excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da prisão domiciliar a mães de filhos menores de 12 anos exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença materna para os cuidados da criança, o que não se presume pela mera maternidade.
2. A prática de tráfico de drogas na residência onde vivem os filhos constitui circunstância excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117; CPP, art. 318; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 895.401/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.06.2024; TJMT, AgEP n. 1026687-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Elizinara Nunes da Silva objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que indeferiu a concessão do regime domiciliar.

A agravante pleiteou perante o Juízo da execução a substituição da reclusão em unidade prisional pelo regime domiciliar, com a finalidade de garantir o bem estar e a subsistência dos seus filhos (Id. 262068785, pp. 60-64).

O Ministério Público manifestou-se desfavorável (Id. 262068785, pp. 80-81).

O Juízo de origem indeferiu o pedido, por entender que se encontram ausentes quaisquer documentos aptos a comprovar a imprescindibilidade da agravante nos cuidados de seus filhos, bem como na subsistência destes (Id. 262068785, pp. 92-94).

Irresignada a agravante interpôs o presente agravo, sustentando que “a presunção de imprescindibilidade dos cuidados da mãe afasta o dever da defesa comprovar isso”, e que caberia a parte contrária ou ao Magistrado demonstrar elementos contrários a tal afirmativa, reiterando as arguições expostas no primeiro requerimento (Id. 262068785, pp. 130-136).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 262068785, pp. 145-150).

O Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 262068785, p. 154).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 266580258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, a defesa de Elizinara requer a concessão do regime domiciliar à agravante, argumentando que sua presença é imprescindível para os cuidados dos filhos e para a subsistência destes.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Dos autos, verifica-se que a agravante comprovou, por meio das certidões de nascimento, ser genitora de três filhos menores de 12 anos (Id. 262068785, pp. 65, 67 e 73).

No entanto, o recurso não se encontra instruído com documentos que demonstrem ser ela a única responsável pelas crianças ou que estas não possam ser cuidadas pelo genitor, avós paternos ou demais parentes.

Além disso, infere-se que Elizinara foi presa, juntamente com sua mãe e padrasto, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência onde morava com os filhos, ocasião em que foi encontrada em posse de grande quantidade de cocaína, embalada em pequenas porções, cuja circunstância evidencia que a maternidade não constituiu impedimento para a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ademais, extrai-se da denúncia que, conforme relatório de investigação, os policiais verificaram intensa movimentação de usuários de entorpecentes nas proximidades da residência, bem como a entrada e saída de pessoas estranhas do imóvel, portando objetos que aparentavam ser substâncias ilícitas (Id. 262068785, p. 10).

Dessa forma, conclui-se que a agravante praticava o delito na presença de seus filhos, expondo-os à atividade criminosa e ao convívio com usuários de drogas, o que indica que os menores, muito provavelmente, viviam em ambiente insalubre e inadequado, em afronta ao princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Ante o exposto, revela-se inviável a concessão do benefício pleiteado.

Nesse sentido, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENORES DE 12 ANOS . HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas . 2. No caso, "embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, [...] A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência (onde havia, em depósito, 39g de crack, embaladas e prontas para a distribuição, e 20g de maconha)", e onde também "foram encontrados 9 (nove) aparelhos celulares, uma balança de precisão, cartões, além de uma bicicleta proveniente de furto" (fl. 9), configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no HC n. 895401 PR 2024/0070106-6, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT; data de julgamento: 17 de junho de 2024; T6 - Sexta Turma; data de publicação: 19 de junho de 2024)

Sobre o assunto, também já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA EM REGIME FECHADO. MÃE DE FILHOS MENORES. REQUISITO DE IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto em face da decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. A recorrente alega ter duas filhas menores de 12 anos e que a bisavó, com quem estão as crianças, não têm condições físicas e econômicas para cuidar delas adequadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a recorrente, condenada por tráfico de drogas em regime fechado, faz jus à prisão domiciliar com base no fato de ser mãe de filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 117 da LEP e do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, salvo situações excepcionalíssimas.

4. Para a concessão da prisão domiciliar em regimes mais severos, como o fechado, é necessário comprovar a indispensabilidade da presença materna, o que, no caso, não foi demonstrado.

5. O laudo psicossocial realizado indicou que as crianças estão sob os cuidados adequados da bisavó materna, sem qualquer indício de desamparo ou vulnerabilidade que justifique a concessão da prisão domiciliar.

6. Além disso, a condenação da agravante por tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes em sua residência, agrava o risco de exposição das crianças a situações prejudiciais, caso seja concedido o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, embora passível de extensão excepcional a condenados em regime fechado, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos menores, o que não foi verificado no caso concreto."

__________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP; STJ, AgRg no HC n. 927.028/SC”. (TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1026687-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri; Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de novembro de 2024; data da publicação: 8 de novembro de 2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025